Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há erro material nem omissão no acórdão embargado, que, interpretando a pretensão autoral como de exclusão de sócio e apuração de haveres em sociedade não personificada, declara competente a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, com base na Resolução no 23/2010, do Pleno deste E. TJDFT.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.